Tribunal: TJBA
Processo: 8015238-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015238-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: FABIANO DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PRESCRITA PELO MÉDICO ASSISTENTE. URGÊNCIA COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO ELETIVO E RESTRIÇÃO DE MATERIAIS. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos de
A
ção de
O
brigação de
F
azer ajuizada por Fabiano de Oliveira Silva, que deferiu tutela de urgência determinando à operadora a autorização e o custeio integral de cirurgia no punho direito do beneficiário, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária limitada a R$ 30.000,00. A
A
gravante sustentou a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a irreversibilidade da medida e a legitimidade da negativa parcial de materiais cirúrgicos após junta médica, pedindo a revogação da tutela. O agravado, em contraminuta, defendeu a urgência do procedimento e a incidência do CDC, requerendo a manutenção da decisão.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de manutenção da tutela provisória que determinou a cobertura integral da cirurgia prescrita, diante da alegação da operadora de se tratar de procedimento eletivo e da regulação por junta médica, em confronto com a urgência e a necessidade atestada pelo médico assistente.

III. Razões de decidir

O agravo é cabível (CPC, art. 1.015, I) e preenche os requisitos legais.
O relatório médico evidencia a urgência do procedimento, não se tratando de intervenção postergável. A negativa de cobertura, ainda que amparada em regulação administrativa ou em manifestação de junta médica, não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento.

A Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, assegura a cobertura obrigatória em situações de urgência e emergência, bastando a declaração médica. A invocação de cláusulas contratuais ou regulatórias não afasta a garantia legal.

A irreversibilidade a que alude o art. 300, § 3º, do CPC deve ser ponderada em favor da saúde do beneficiário, prevalecendo a proteção contra o risco de agravamento irreparável de sua condição clínica.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que a indicação do médico assistente prevalece em casos de urgência, não cabendo à operadora restringir materiais ou procedimentos essenciais sob pena de abusividade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia e materiais indispensáveis, prescritos por médico assistente, em contexto de urgência, ainda que a operadora invoque regulação por junta médica ou alegue caráter eletivo do procedimento.

O risco de irreversibilidade econômica não prevalece sobre o risco de dano irreparável à saúde do beneficiário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8015238-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e
Agravada

FABIANO DE OLIVEIRA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
mantendo a decisão de 1º grau em todos os seus termos,
e
prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 12 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB